Tribunal: STM
Processo: 7000395-16.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000395-16.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTES: SÉRGIO LUIZ ENZ, PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER, ORLANDO
APARECIDO CARDOSO, DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER
ADVOGADOS: JOÃO CARLOS CAMPANINI, BIANCA VIEIRA CHRIGUER, MAURICIO
RICARDO DE ALMEIDA, JOSÉ CARLOS PEREIRA, SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI E
WALDINEY CARDOSO FÉLIX
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Procuradoria Geral da Justiça
Militar, ressaltando que o quorum necessário para o julgamento dos Embargos
Infringentes nesta Corte é o previsto no art. 65 e parágrafos do RISTM. No mérito,
por maioria, rejeitou os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, nos
termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
acohiam os Recursos interpostos pelos Embargantes, para fazer prevalecer o
voto minoritário proferido pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e, via de consequência, reformar a decisão deste Tribunal nos autos da
Apelação 7000109-09.2017.7.00.0000, para absolver os Embargantes, nos
termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7000395-16.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTES: DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER, ORLANDO
APARECIDO CARDOSO, PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER E SÉRGIO LUIZ
ENZ.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS PEREIRA, SILVIA HELENA PEREIRA
NEGRETTI E WALDINEY CARDOSO FÉLIX.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATO.
PRELIMINAR. QUÓRUM. FATOS. COMPROVAÇÃO.

Impossibilidade de utilização de técnica de julgamento prevista na
seara do direito processual civil na órbita do direito processual
penal, em que os Embargos Infringentes continuam em plena
vigência.

O Regimento Interno do Superior Tribunal Militar prevê, no seu art.
65 e parágrafos, normas referentes ao quórum necessário para a
realização das sessões de julgamento.

Os fatos que acarretaram a condenação dos Embargantes, como
incursos no art. 251 do CPM, encontram-se devidamente
comprovados.

A participação de cada envolvido no cenário delitivo foi apontada
de maneira discriminada no Acórdão guerreado.

Nada do quanto dito pelas Defesas dos Embargantes é capaz de
infirmar o que restou decidido por ocasião do julgamento do Apelo.

Rejeição da preliminar, por unanimidade.

Rejeição dos Embargos, por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada
pela Procuradoria Geral da Justiça Militar, ressaltando que o quorum necessário
para o julgamento dos Embargos Infringentes nesta Corte é o previsto no art. 65

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
e parágrafos do RISTM. No mérito, por maioria, em rejeitar os Embargos,
mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.

Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos opostos pelos Civis DANIELE NUNES GONZALES
CHRIGUER, PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER, ORLANDO APARECIDO
CARDOSO e SÉRGIO LUIZ ENZ, assistidos por seus advogados constituídos,
tendo como alvo o Acórdão do Superior Tribunal Militar de 21/3/2019, lavrado
na Apelação n° 7000109-09.2017.7.00.0000.

Os Embargantes foram condenados pelo Juízo de origem à pena de 2 (dois)
anos de reclusão como incursos no art. 251, caput, na forma do art. 53, ambos
do CPM, com o benefício do sursis da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

No Acórdão hostilizado, de relatoria do Ministro Marco Antônio de Farias, o
Superior Tribunal Militar, por unanimidade de votos, rejeitou as
preliminares defensivas. No mérito, por maioria de votos, negou
provimento aos Apelos das Defesas de todos os Réus e deu provimento
parcial ao Apelo do MPM para, mantendo a condenação imposta na
Sentença hostilizada, elevar a pena aplicada a ORLANDO APARECIDO
CARDOSO para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, cassando-se o
benefício do sursis da pena que lhe fora concedido pelo Juízo de 1º grau. No
que se refere aos demais Acusados, esta Corte manteve a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Os ministros integrantes da corrente minoritária negavam provimento ao
Apelo do MPM e davam provimento ao Apelo da Defesa de SÉRGIO LUIZ
ENZ para absolvê-lo, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, bem
como davam provimento ao Apelo da Defesa de DANIELE NUNES
GONZALES CHRIGUER, PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER e ORLANDO
APARECIDO CARDOSO (que na ocasião eram defendidos pela mesma
advogada), absolvendo-os com fulcro no já citado art. 439, alínea "b", do CPPM.

O Acórdão vergastado recebeu a seguinte Ementa:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 CPM. PRELIMINARES

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR E PROCESSAR CIVIS.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. DECISÕES
POR UNANIMIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO. EXECUÇÃO DO
CONTRATO. FRAUDULENTA. PREJUÍZO AO ERÁRIO.
COAUTORIA. AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO E DA
CONTRATADA. LIAME SUBJETIVO. PRESENÇA. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. ORGANIZAÇÃO E COOPERAÇÃO NO CRIME.
A G R A V A Ç Ã O
D A
P E N A .
A P E L O S
D E F E N S I V O S .
DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.

1. Compete à JMU, nos termos da alínea "a" do inciso III do art. 9º,
aliado ao art. 251, caput, ambos do CPM, processar e julgar civil
que atente contra o patrimônio sob a Administração Militar.
Preliminar rejeitada por unanimidade.

2. A prova pericial conduzida por Oficial da ativa e detentor de
habilitação específica é idônea. Por este motivo, não constitui
cerceamento de Defesa a denegação da realização de nova Perícia.
Eventuais discordâncias acerca de Laudos Periciais devem estar
acompanhadas de argumentos suficientes para a realização de novo
Exame, não sendo admitidos pedidos genéricos. Preliminar
rejeitada por unanimidade.

3. A reunião de agentes da Administração Militar e de empresa
contratada, com a finalidade de obter vantagem, em nítido prejuízo
ao Erário, mediante a execução fraudulenta de contrato
administrativo e movidos pelo ardil de enganar, subsome-se ao
crime de estelionato.

4. Comprovado o liame subjetivo entre os agentes, voltado à
prática de crime, evidencia-se a coautoria, merecendo a agravação
da pena daquele que promoveu ou organizou a cooperação no
delito.

5. Os crimes que afetam, diretamente, o Erário merecem maior
repressão do Estado, o qual, diante dos escassos recursos
disponíveis, sofre para atender os anseios mais básicos da
sociedade.

6. Negado provimento aos Apelos defensivos e dado provimento
parcial ao Apelo ministerial. Decisão por maioria.".

Nas suas Razões de embargar (evento 1, item 1), a Defesa de DANIELE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
NUNES GONZALES CHRIGUER e PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER,
tomando como base essencialmente o Voto Vencido da Ministra Revisora, Drª
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, aduz, em suma, que não há nos
autos comprovação de prejuízo nem demonstração de que os referidos
Embargantes mantiveram a Administração Militar em erro, mediante artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento para fins de configuração do crime de
estelionato. Transcreve longo trecho do voto da Ministra, chamando a atenção
para os pontos considerados relevantes. Alega que os Réus "sequer entendiam
que poderiam ter cometido qualquer ato danoso". Diz que não há comprovação
de crime, já que o Laudo elaborado ainda na fase inquisitorial seria inservível.
Ao final, assevera que todo o conjunto probatório converge em favor da tese
absolutória, ressaltando, em favor dessa conclusão, o que se segue:

"1) Houve uma ordem superior para execução dos serviços,

2) A ordem foi cumprida além das expectativas,

3) Nenhum dos acusados valeu-se de artimanhas, todos, inclusive
na sede administrativa, desprovidos de defensor constituído,
disseram a verdade dos fatos, o que desaguou no absoluto
entendimento convergente a absolvição.

4) Nenhum dos argumentos de acusação se sustentou: 1) A
empresa não foi constituída ou teve seu objeto social trocado: ela se
manteve na forma de sua constituição. 2) não foi a qualidade
dos serviços prestados ou qualquer irregularidade nos
pagamentos que deu origem a investigação: tal se deu por
desconfiança de ser a empresa - três anos depois de terminar o
trabalho, ser de propriedade de um empregado, portanto, viciada a
denúncia na origem; não fosse o fato comprovado de na sede
daquela OM, não existir impedimento para a contratação de
empresas que pertecem os parentes de empregados - sejam
militares ou não.

5) A necessidade dos serviços era evidente, e não houve por parte
dos réus a intenção de enganar, de esconder.

6) Houve regular pregão eletrônico - total publicidade - e não
se sustentou também a acusação de que outra empresa teria sido
desclassificada para consecução de um plano de ação. O dono da
empresa citada na denúncia, MASM, compareceu em juízo,
chamado que foi pelo acusador, e desmentiu a acusação.

7) Não ficou comprovada a alegação de conluio - concurso de
agentes - não existiu, por isso não se comprovou.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
8) Não houve comprovação da intenção de enganar a
administração pública;

9) E por fim, não há comprovação de prejuízo necessário a
figura do estelionato como nenhuma, absolutamente nenhuma
prova de vantagem - inclusive ilícita." (Grifos no original).

Em suas Razões de embargar (evento 1, item 2), a Defesa de ORLANDO
APARECIDO CARDOSO sustenta que não há, nos autos, indícios de que o
Embargante tenha impedido qualquer empresa de contratar com a União.
Afirma que não foi comprovado o prejuízo necessário à caracterização do delito
e que, ademais, inexistem provas inequívocas de que ORLANDO tenha mantido
a Administração Militar em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para fins de configuração do estelionato. Pondera que a
contratação da empresa da corré DANIELE, esposa do corréu PAULO, não foi
planejada, apesar de o Embargante ter dito "para inscrever-se" no pregão
realizado. Atribui a vitória da empresa DAN, de propriedade de DANIELE, no
certame ao fato de nenhuma empresa ter se interessado, "uma vez que o serviço
era de difícil acesso e o valor publicado não despertava interesse devido à
margem de lucro". Tece comentário acerca do sentimento de surpresa que o
acometeu quando soube do resultado do certame, pois "a empresa DAN não
tinha experiência na execução daquele serviço". Elenca os motivos que o
levaram a dizer para o corréu PAULO que "conhecia pessoas capacitadas para a
realização do objeto do contrato". Assevera que os fatos somente vieram à tona
depois, tendo em vista uma posterior subcontratação da empresa DAN para a
prestação de novo serviço. Diz que irregularidades apontadas nos laudos
periciais constantes do processo foram motivadas pela necessidade de
celeridade do serviço. Traz justificativas para as irregularidades que cita,
salientando, inclusive, que, em determinada situação, houve benefício para a
Administração Pública. Realiza severas críticas à perícia, ao perito que a
realizou e ao laudo elaborado em 26/1/2016. Sustenta que não se pode tratar
"um excesso de informalidades" como dolo de lesar a União. Pondera inexistir
prova acerca da obtenção de qualquer vantagem ilícita por parte do
Embargante. Nesse sentido, explicita a razão que o levou a movimentar
valores da empresa DAN na sua conta bancária. À guisa de fecho, a Defesa
postula o conhecimento e o provimento dos Embargos, com a consequente
absolvição do Embargante, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Nas suas Razões de embargar (evento 1, item 3), a Defesa de SÉRGIO LUIZ
ENZ explicita as circunstâncias em que teria se dado a sua contratação como
responsável técnico pelas duas obras que a empresa de DANIELE teria
executado no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Aduz, em síntese,
que o Embargante prestou um favor a seu amigo, o corréu ORLANDO,
expedindo as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) necessárias para
que a empresa de DANIELE, vencedora de procedimento licitatório, pudesse

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
entregar a devida documentação. Salienta que a função do Embargante, como
engenheiro, "nada diz respeito ao objeto desta ação penal, ou seja, à entrega de
materiais de menor qualidade e em menor quantidade pela empresa Daniele
(...)". Salienta, ainda, que suas atribuições "diziam respeito unicamente aos
indicadores técnicos da engenharia civil, (...)". Argumenta que "a contratação foi
apenas por amizade e sem a cobrança de quaisquer valores pelo serviço". Afirma
que o Embargante "não agiu na situação de forma dolosa visando fraudar a
Administração Pública Militar". Pondera que inexistem, nos autos, provas que
demonstrem a obtenção de vantagem financeira por parte do Embargante.
Alega que o depósito realizado pela empresa de DANIELE, na sua conta
bancária, tratou-se da quitação de um empréstimo. Diz ser o único acusado que
ainda permanece nos quadros da Marinha do Brasil, em razão de contrato de
trabalho firmado por intermédio da AMAZUL. Tece comentários acerca dos
efeitos psicológicos suportados pelo Embargante em decorrência do presente
processo. Por derradeiro, a Defesa requer o conhecimento e o provimento dos
Embargos, com a reforma do Acórdão recorrido, a fim de se absolver o
Embargante, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.

Impugnando os Embargos opostos pela Defesa de DANIELE NUNES
GONZALES CHRIGUER e PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER (evento nº 9,
item 1), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar salienta, preliminarmente,
que o julgamento do presente Recurso somente poderá ocorrer com a
presença de todos os membros da Corte. Nessa esteira, aduz que, na hipótese,
deve-se aplicar, por analogia, o disposto no art. 942 do CPC. No mérito, aponta
para a existência de contingente probatório seguro a evidenciar um sofisticado
esquema para se vencer a licitação. Pondera que o laudo pericial atestando o
prejuízo causado à administração militar sequer restou impugnado pelos
Embargantes, tratando-se, portanto, de matéria preclusa. Diz que o voto
vencido questionou indevidamente a prova pericial, baseando-se, unicamente,
nos depoimentos dos Acusados. Ao final, pugna pela rejeição dos Embargos.

Impugnando os Embargos opostos pela Defesa de SÉRGIO LUIZ ENZ
(evento nº 9, item 2), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar repisa o quanto
precedentemente alegado, em que, preliminarmente, aponta constituir
requisito para o julgamento do presente Recurso a composição plenária
completa desta Corte (quórum completo). No mérito, afirma que a condenação
do Embargante se lastreou "nas provas coligidas e a convicção não se extrai
pela quantidade de páginas e laudas a esse respeito da conduta, mas da prova
de seu efetivo envolvimento na fraude (...)". Faz diversas considerações acerca
da participação do Embargante na empreitada criminosa. Diz que o voto
vencido não trata especificamente das provas de seu envolvimento na prática
delitiva, limitando-se "a estender os argumentos de que não existem provas
quanto ao envolvimento dos demais no esquema, a começar por contestar a
perícia realizada (...)". Por fim, postula a rejeição do Recurso.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
Impugnando os Embargos opostos pela Defesa de ORLANDO APARECIDO
CARDOSO (evento nº 9, item 3), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
reproduz mais uma vez o quanto salientado preliminarmente acerca do
quórum completo para julgamento do presente Recurso. No mérito, assevera
que o Embargante é o mentor de toda a trama criminosa, apesar de o voto
vencido considerar que não existe prova em seu desfavor. Ressalta que o
fundamento evocado no aludido voto, colocando em dúvida a prova pericial, "é o
mesmo para os demais réus". Enfatiza que o Embargante não impugnou a
referida prova. Refere que "analisando de perto o voto vencido é como se a
prova de envolvimento no crime pudesse ser extraída unicamente pela confissão
do réu". Também tece considerações sobre a participação de ORLANDO na
empreitada criminosa. Finalmente, requer a rejeição dos Embargos.

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, analisa-se o quanto alegado, preliminarmente, pela PGJM,
acerca da necessidade de quórum completo, ou seja, a presença de todos os
membros da Corte para o julgamento dos presentes Embargos.

Nessa esteira, a PGJM considera que devem ser aplicados, por analogia, os
ditames do art. 942 do novo CPC, que estabelece:

"Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o
julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a
presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos
previamente definidos no regimento interno, em número suficiente
para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial,
assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar
oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na
mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que
porventura componham o órgão colegiado.

§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos
por ocasião do prosseguimento do julgamento.

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se,
igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença,
devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de
maior composição previsto no regimento interno;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que
julgar parcialmente o mérito.

§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de
demandas repetitivas;

II - da remessa necessária;

III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela
corte especial.".

Como se sabe, o CPPM prevê, em seu art. 3º, que os casos omissos no Código
devem ser supridos pela legislação processual penal comum, "quando aplicável
ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar", pela
jurisprudência, pelos usos e costumes militares, pelos princípios gerais de
Direito e, finalmente, pela analogia.

Entretanto, nem ao menos de longe é possível se cogitar da aplicação analógica
do novo CPC na espécie.

No fio, diga-se que o novo CPC (Lei nº 13.105/2015), justamente buscando
reduzir o número de recursos existentes no código, extinguiu os embargos
infringentes previstos no art. 530 do CPC anterior (Lei nº 5.869/73).

Ainda nesse diapasão, em que pese não se tratar de recurso, a técnica de
julgamento prevista no art. 942 do CPC possui, em essência, objetivo similar aos
embargos infringentes previstos no CPC/73, qual seja, o de qualificar os debates
e produzir julgados mais consistentes, com a finalidade que se traduz na criação
e na manutenção de uma jurisprudência uniforme, estável e coerente.

Destarte, clara é a impossibilidade de utilização da aludida técnica, proveniente
da seara do direito processual civil - na qual nem mais existe o Recurso objeto
de análise - na seara do direito processual penal, onde os Embargos
Infringentes continuam em plena vigência.

E, agora somente para argumentar, diga-se que, ainda que se admitisse
hipoteticamente a incidência, por analogia, do art. 942 do CPC/2015 na esfera
de atuação do direito processual penal, também não seria possível aplicá-lo
nesta Corte, em que todos os julgamentos são realizados em Sessão Plenária. É
que o § 4º, inciso III, do citado artigo dispõe, de forma absolutamente clara, que
este não se aplica aos julgamentos proferidos "pelo plenário".

Ressalte-se, por oportuno, que o Regimento Interno desta Corte prevê, no art.
65 e seus parágrafos, normas referentes ao quórum necessário para a
ocorrência das sessões de julgamento.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969

Dessa forma, deixo de acolher o quanto alegado, preliminarmente, pela
PGJM, ressaltando que o quórum necessário para o julgamento dos
Embargos Infringentes nesta Corte é o previsto no art. 65 e parágrafos do
RISTM.

No mérito.

Os fatos que acarretaram a condenação dos Embargantes encontram-se
devidamente comprovados.

Segundo consta na Sentença condenatória prolatada em 1º grau, a empresa,
de titularidade da Embargante DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER, foi
contratada pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP, para a
prestação dos seguintes serviços (Fl. 12 do APENSO nº 62): a) implantação e
troca de 40 (quarenta) postes da rede telefônica da unidade militar, objeto do
pregão eletrônico nº 221/2011, nos termos do contrato nº 42000/2012-004/00,
firmado em 06/02/2012 (contrato no valor de R$ 95.990,00, às fls. 8 a 26 do
APENSO nº 90 às fls. 1 a 3 do APENSO nº 91); b) implantação e modernização
de redes de dados corporativa e de telefonia, objeto do pregão eletrônico nº
054/2013, nos termos do contrato nº 42000/2013-039/00, firmado em
01/08/2013 (contrato no valor de R$ 512.189,20, às fls. 31 a 36 do APENSO nº
110 às fls. 1 a 15 do APENSO nº 111).

Cumpre ressaltar, com relação ao último contrato, a celebração de um
aditamento contratual em 28/11/2013, no valor de R$ 112.965,00, nos termos do
contrato nº 42000/2013-039/01, às fls. 19 a 23 do APENSO nº 115.

Também consta na Sentença que a aludida empresa, denominada Daniele
Nunes Gonzales Sorocaba M.E., que anteriormente atuava no ramo de locação
de automóveis, participou dos procedimentos licitatórios que geraram as
contratações citadas acima, embora não tivesse condições de "futuramente
cumprir o eventual contrato que lhe fosse decorrente".

Conforme também narrado na Sentença, o marido de DANIELE, corréu e
Embargante PAULO José Reginato Chriguer, bem como os demais
Embargantes, SÉRGIO Luís Enz e ORLANDO Aparecido Cardoso, à época dos
fatos, eram funcionários da Empresa Gerencial de Projetos Navais -
EMGEPROM, substituída pela Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. -
AMAZUL, e se conheciam. A referida empresa tinha vínculo com o Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP.

Nesse contexto, com exceção de DANIELE, todos os Embargantes exerciam
funções junto ao CTMSP: ORLANDO era o Encarregado da Seção de
Manutenção Telefônica do CEA (Centro Experimental Aramar), PAULO
trabalhava como Encarregado da Seção de Hardware do CEA e SÉRGIO atuava

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
como Chefe da Seção de Implantação de Obras Civis. Ressalte-se, ainda, que
ORLANDO atuou como fiscal dos contratos firmados com a empresa de
DANIELE, e SÉRGIO figurou como responsável técnico pelas obras
implementadas pela empresa de DANIELE no CTMSP, após firmar contrato de
prestação de serviços de engenharia com esta.

Igualmente, ressalte-se que o Acórdão guerreado deixa claro que DANIELE
constituiu nova empresa com objeto social diverso da anterior, a fim de adequá-
la às características exigidas pelos certames licitatórios promovidos pelo
CTMSP. Confira-se:

" Cumpre ressaltar que a constituição da referida empresa,
com o objeto social adequado às características exigidas
pelos certames licitatórios do CTMSP, ocorreu em 1º.6.2011,
consoante a Ficha Cadastral da Empresa na Junta Comercial
do Estado de São Paulo.

Nesse sentido, coincidentemente, ORLANDO, por intermédio de
mensagem de e-mail, endereçado à Sra Fátima, do Setor de
Finanças do CTMSP, solicitou o cancelamento da Autorização de
Compra (AC0715/0/21) em 1º.6.2011, mesma data da constituição
da empresa DAN. O argumento ardiloso foi o de que a empresa
fornecedora beneficiada (MASM) não poderia emitir notas fiscais
eletrônicas.

Contudo, o próprio ORLANDO recebeu uma mensagem de e-mail do
Setor de Compras, a qual veiculou uma orientação sobre a
desnecessidade de emissão de nota fiscal eletrônica para a
contratação de serviços.

Assim, estruturou-se a deliberada intenção de modificar a razão
social da empresa DAN, de propriedade da ré DANIELE, com o
incontroverso intuito de estar apta a participar das diversas
licitações do CTMSP.". (Grifo nosso.)

No ponto, não constitui demasia dizer que o voto vencido da Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha aponta para a constituição da empresa de
DANIELE em 31/5/2011, nos termos de documento emitido pelo CREA,
constante do Apenso nº 45. Entretanto, conforme explicitado acima, o voto
vencedor do Ministro-Relator, retirou a informação acerca da constituição da
empresa em 1/6/2011 da ficha cadastral expedida pela Junta Comercial do
Estado de São Paulo, igualmente constante do Apenso nº 45, às fls. 12 e 13.

Em que pese a existência de divergência de um dia nos documentos acima
citados, resta evidente que tal fato não altera o panorama apresentado acima,
qual seja, o da constituição da empresa com o claro objetivo de firmar contratos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
com a Marinha.

Nessa toada, o voto vencido também aponta para o fato de que o cancelamento
de compra em favor da empresa MASM, referida na transcrição mencionada, diz
respeito a objeto de contratação de serviços outros.

De fato, o cancelamento da aludida compra ensejou apenas a primeira
contratação (entre várias) da empresa DANIELE pelo CTMSP, logo após a sua
constituição, por meio de compra direta (dispensa de licitação), para obras
diversas das mencionadas nas perícias discriminadas na Sentença. Recorde-
se, entretanto, que essa situação foi citada, tanto na Denúncia quanto no
Acórdão, com o intuito de ilustrar o contexto de constituição da empresa de
DANIELE para fins de lograr êxito em celebrar contratos com a Marinha (ver
documentos constantes do APENSO nº 57, às fls. 20 a 31, APENSO nº 58, às fls.
1 a 7, APENSO nº 59, fls. 1 e 2, APENSO nº 66, fl. 33, e APENSO nº 67, fls. 1 a
3).

Nessa toada, verifica-se que, antes das contratações que foram objeto das
perícias referidas na Sentença, a empresa de DANIELE já havia obtido três
contratos com a Marinha, por meio de compra direta, conforme notas fiscais de
serviços nos valores de R$ 3.525,00, R$ 5.899,00 e R$ 6.560,00, constantes às
fls. 12, 15 e 18 do APENSO Nº 53. Além desses contratos, a empresa celebrou
mais um, conforme nota fiscal de serviço no valor de R$ 15.500,00, constante à
fl. 9 do APENSO nº 54.

Assim, a partir da leitura das mensagens eletrônicas trocadas por ORLANDO
com funcionários dos Setores de Finanças e de Compras, é possível perceber o
começo do esquema montado para beneficiar a empresa de DANIELE. Por
conseguinte, já nesse ponto, torna-se inviável dizer ter havido apenas "excesso
de informalidades" ou até mesmo "ausência de intenção de ludibriar a
Administração Castrense", conclusão a que se chegou, equivocadamente, no
voto vencido.

Da análise dos dados bancários (fls. 12 a 21 do APENSO nº 118, fls. 1 a 16 do
APENSO nº 119 e fls. 1 a 8 do APENSO nº 120) obtidos a partir da quebra do
sigilo bancário dos Embargantes, constatou-se, conforme detalhamento
constante do Acórdão recorrido, o vínculo bancário entre os Embargantes,
com depósitos e transferências realizados a partir das contas: de ORLANDO
para a empresa de DANIELE e para SÉRGIO; da empresa de DANIELE para
ORLANDO, para PAULO e para a própria DANIELE; de PAULO e de DANIELE
para ORLANDO. Veja-se o quadro a seguir:

Depositante
Beneficiário
Valor (RS)
Nome/razão
social
CPF/CNPJ
Nome/razão
social
CPF/CNPJ

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
Orlando
067.187.248-66
Daniele Nunes
Gonzales
Sorocaba ME
13807.778/0001-59 R$ 13.733.00
Orlando
067.187.248-66
Sérgio
051.437.538-80
R$ 5.556.00
Daniele
Nunes
Gonzales
Sorocaba
ME
13 807.778/0001-59 Orlando
067.187.248-66
R$ 210.793.76
Daniele
Nunes
Gonzales
Sorocaba
ME
13.807.778/0001-59 Paulo Daniele 071.959.628-90
361.126.838-06
R$ 208.950.00
Paulo
Daniele
071.959.628-90
361.126.838-06
Daniele Nunes
Gonzales
Sorocaba ME
13.807.778/0001-59 R$ 28.965.00
Paulo
Daniele
071.959.628-90
361.126 838-06
Orlando
067.187.248-66
R$ 8.267.00

As perícias realizadas nos autos e citadas no Acórdão guerreado atestaram, de
maneira inequívoca, uma série de divergências relacionadas aos materiais
empregados e às instalações efetuadas. Confira-se:

"(...) E, portanto, respondem aos quesitos que:

A) Os materiais entregues e instalados não estão em sua totalidade
de acordo com o especificado no Termo de Referência e Termo
Aditivo do contrato 42000/2013-039, uma vez que, conforme
previamente abordado neste laudo de perícia, existem divergências
em:

• Instalação de um ponto intermediário concentrador da rede de
dados por meio de um quadro Distribuidor Geral Óptico (DGO) por
onde foi intermediada a conexão dos prédios AUDITÓRIO,
MARCENARIA e B200, e conexão cascateada entre o prédio do RH
e prédio da DSG, alterando a topologia de rede prevista em
contrato (ligação direta dos prédios objetos do contrato com o
prédio concentrador da rede);

• Metragem de cabo óptico especificado e lançado para os prédios
objetos do contrato apresentam uma divergência considerável,
totalizando uma diferença de custo estimada em
R$39.474,80;

• Switches especificados (2 x CISCO SW3750G-24WS-24 e 2 x
CISCO SW3350G 48P) não foram encontrados em nenhum prédio
objeto do contrato, totalizando o valor de contrato em
R$78.600,00; e

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
• Emendas (fusões) especificadas nas tarefas básicas do Termo de
Referência do Contrato diferem da quantidade de emendas
encontradas nos prédios DSG, MARCENARIA, AUDITÓRIO,
LABCHOQUE, DECAPAGEM e OFMEPRE. Em razão da dificuldade
de visualização deste serviço no prédio OFMEQ não foi possível
afirmar com precisão a quantidade total de emendas realizadas,
contudo pode ser estimado que foram realizadas no mínimo 60
(sessenta) emendas. Assim, não podemos avaliar com precisão este
item de material.

B) De maneira geral, apesar das divergências de materiais
existentes nos prédios objetos do contrato, o desempenho funcional
da rede de dados não é afetado. No entanto, com as divergências
verificadas, a disponibilidade da rede pode ser eventualmente
comprometida, uma vez que, em caso de rompimento de fibras em
um cabo óptico, não haveria fibras sobressalentes para rápida
substituição, a qual seria obtida caso o total de emendas
especificadas tivessem sido realizadas. Cabe ressaltar também, que
a ausência de identificação de cabeamento e rotas leva a constatar
deficiência na fiscalização e acompanhamento da execução do
contrato, o que prejudica na eficiente manutenção da rede de dados
do CTMSPCEA;

C) Em relação ao orçamento de serviço do Termo Aditivo, todos os
itens poderiam ser substituídos por itens constantes da licitação
inicial, uma vez que atenderia ao quesito de funcionalidade da rede.
Entretanto, observa-se que os itens do orçamento de serviço do
Termo Aditivo foram voltados para um padrão de rede CAT6,
enquanto que os materiais especificados na licitação inicial eram
voltados para o padrão CATSe, este desatualizado em relação ao
primeiro." (grifo nosso) (Perícia realizada em 26/1/2016, Laudo
constante às fls. 27 e 28 do APENSO Nº 74 e 1 a 4 do APENSO Nº
75)

"CONCLUSÃO

Esta perícia adotou como método de trabalho a comparação entre o
contratado e os elementos da rede de telefonia existentes.

Aos peritos, coube ressaltar as incompatibilidades encontradas a
pru1ir do método supramencionado, e procurando contribuir com o
esclarecimento dos fatos, a seguinte lista de possíveis
incompatibilidades é sugerida como referência:

1. Postes

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
Incompatibilidades com relação a quantidades, modelo e qualidade:

• 25 postes com características estruturais inferiores ao
especificado, no Termo de Referência do Contrato 42000/2012-
004/00;

• 16 postes apresentam-se fora dos padrões de estabilidade.

O valor estimado pela utilização de postes com características
diferentes da especificação gera a diferença monetária de R$
2.147,00, de prejuízo à união;

Valor Unitário (R$)
Empresa
Poste 8 m X 400 da N Poste 9 m X 200 da N
Concrefer
512,75
432,75
Eletrosud
745,00
657,36
Icotema
560,00
470,00
Média
605,92
520,04
Quantidade (un)
25,0
Diferença
85,88
TOTAL DA DIFERENÇA (R$)
2.147,00

2. Cabo Telefônico CTP-APL 40x100 pares - Item 35 do
Demonstrativo do Orçamento Estimado- DOE (págs 101 a
104).

Incompatibilidades com relação a quantidades:

Pelo levantamento de campo verificou-se a diferença de 260 m,
deste cabo em relação ao DOE, gerando assim, a diferença
monetária de R$ 5.608,03, de prejuízo à união (vide Tabela 2);

3. Cabo Telefônico CTP-APL 40x50 pares - Item 37 do
Demonstrativo do Orçamento Estimado- DOE (págs 101 a
104).

Incompatibilidades com relação a quantidades:

Pelo levantamento de campo verificou-se a diferença de 459 m,
deste cabo em relação ao DOE, gerando assim, a diferença
monetária de R$ 7.018,62, de prejuízo à união (vide Tabela 2);

4. Cabo Telefônico CTP-APL 40x30 pares - Item 38 do
Demonstrativo do Orçamento Estimado- DOE (págs 101 a
104).

Incompatibilidades com relação a quantidades:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
Pelo levantamento de campo verificou-se a diferença de 1.280 m,
deste cabo em relação ao DOE, gerando assim, a diferença
monetária de R$ 13.114,15, de prejuízo à união (vide Tabela 2);

5. Mini bloco de 10 pares - Item 39 do Demonstrativo do
Orçamento Estimado - DOE (págs 101 a 104).

Incompatibilidades com relação a quantidades:

Pelo levantamento de campo verificou-se a diferença de 356
unidades, deste material em relação ao DOE, gerando assim, a
diferença monetária de R$ 5.211 ,91 , de prejuízo à união;

ITEM
QUANTIDADE
ESPECIFICADA
(un)
QUANTIDADE
VERIFICADA
EM CAMPO

DIFERENÇA
VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
SEM BDI
(R$)
VALOR
TOTAL
COM BDI
(R$)
39
400,00
44,0
356,0
12,67
4.510,52
5.211,91

6. Protetor de Linha MPH 160- Item 40 do Demonstrativo do
Orçamento Estimado - DOE (págs 101 a 104).

Incompatibilidades com relação a quantidades:

Pelo levantamento de campo verificou-se a diferença de 260
unidades, deste material em relação ao DOE, gerando assim, a
diferença monetária de R$ 3.079,41 , de prejuízo à união;

ITEM
QUANTIDADE
ESPECIFICADA
(un)
QUANTIDADE
VERIFICADA
EM CAMPO

DIFERENÇA
VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
SEM
BDI
(R$)
VALOR
TOTAL
COM
BDI
(R$)
40
700,00
440,0
260,0
10,25
2.665,003.079,41

7. Bloco de proteção tipo cook 10 pares - Item 41 do
Demonstrativo do Orçamento Estimado- DOE (págs 101 a
104).

Incompatibilidades com relação a quantidades:

Pelo levantamento de campo verificou-se a diferença de 19
unidades, deste material em relação ao DOE, gerando assim, a
diferença monetária de R$ 424,38, de prejuízo à união;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
ITEM

QUANTIDADE
ESPECIFICADA
(un)
QUANTIDADE
VERIFICADA
EM CAMPO

DIFERENÇA
VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
SEM
BDI
(R$)
VALOR
TOTAL
COM
BDI
(R$)
41
63,0
44,0
19,0
19,33
367,27 424,38

8. Suporte para mini bloco - Item 42 do Demonstrativo do
Orçamento Estimado - DOE (págs 101 a 104).

Incompatibilidades com relação a quantidades:

Pelo Levantamento de campo verificou-se a diferença de 356
unidades, deste material em relação ao DOE, gerando assim, a
diferença monetária de R$ 1.419,19, de prejuízo à união;

ITEM
QUANTIDADE
ESPECIFICADA
(un)
QUANTIDADE
VERIFICADA
EM CAMPO

DIFERENÇA
VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
SEM
BDI
(R$)
VALOR
TOTAL
COM
BDI
(R$)
42
400,00
44,0
356,0
3,45
1.228,201.419,19

Sendo assim a perícia conclui que a diferença monetária
total que foi suprimida dos dois contratos em questão é de
R$ 38.022,68, gerando, assim, um prejuízo direto a união."
(Grifo nosso.) (Perícia realizada em 28/1/2016, Laudo constante às
fls. 5 a 14 do APENSO Nº 75.)

Ao que se vê e conforme constatado no Acórdão recorrido, o prejuízo aos
cofres públicos atingiu o patamar de R$ 156.097,48 (cento e cinquenta e seis mil
e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).

Vê-se, ademais, que as alegações apresentadas nas Razões recursais do
Embargante ORLANDO, como argumentos para justificar as irregularidades
apontadas nos Laudos, não foram apresentadas no momento oportuno,
"tratando-se, portanto, de matéria preclusa", como bem ressaltou a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

Não obstante isso e por amor à argumentação, serão feitos esclarecimentos
pontuais.

Ora, logo de plano, observa-se que o Embargante ORLANDO refutou apenas
uma pequena parte das irregularidades. Tomando-se como exemplo o Laudo
elaborado em 28/1/2016, a sua Defesa procurou esclarecer apenas o item 1
(que diz respeito aos postes instalados) de um rol de 8 itens constantes da
conclusão do Laudo.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
Chama-se a atenção, ainda, para o fato de que o Embargante não explicitou
como e em que medida a não observação dos padrões estipulados no contrato
acarretariam "a celeridade do serviço". Outro aspecto a ser considerado é que o
Embargante disse ter feito "uma compensação de quantidades para manter-se
o valor contratado". Entretanto, o Laudo diz, com uma clareza meridiana, que as
mudanças implementadas geraram diferença monetária.

No que se refere ao Laudo de 26/1/2016, o Embargante teceu comentários
sobre o paradeiro do switch não encontrado pelos peritos, dizendo, entre outras
coisas, que "era provável o objeto encontrar-se em outro prédio".

Assim, conclui-se que nada do quanto afirmado pela Defesa de ORLANDO é
capaz de desqualificar o Laudo, emitido por profissionais habilitados e idôneos.
E, ainda que no Laudo elaborado em 26/1/2016 conste, no item C da resposta
aos quesitos formulados, alguma vantagem dos materiais usados em
determinado serviço, não há como refutar que este mesmo contrato gerou
prejuízos nele apontados.

Dessa feita, a materialidade delitiva encontra-se indene de dúvidas.

A autoria está, igualmente, provada à saciedade.

Nessa esteira, o Acórdão guerreado apontou, de maneira discriminada, a
participação de cada envolvido no cenário delitivo. Não se fará aqui a
transcrição por motivos de ordem prática.

Apesar disso, cumpre fazer uma ressalva em relação ao Embargante SÉRGIO,
uma vez que citou a quitação de um empréstimo como o motivo para o depósito
realizado pela empresa de DANIELE na sua conta bancária. É que a aludida
justificativa encontra-se totalmente dissociada dos elementos probatórios
constantes dos autos. Nesse sentido, confira-se o depoimento prestado em
Juízo pelo próprio Embargante (transcrito no Acórdão):

"O réu SÉRGIO LUIS ENZ, interrogado em 13.3.2017, declarou, em
síntese:

'que desconhecia, em sede de investigação, o seu direito ao
silêncio; foi contratado pela Empresa DAN por intermédio do
ORLANDO; não conhecia a DANIELE; ORLANDO precisava
fazer esse serviço no CTMSP, tendo recebido pressão de seus
superiores para abrir o processo licitatório; assinei o contrato para
ajudar o ORLANDO; assinei as Anotações de Responsabilidade
Técnica (ART) referente às obras, porém a fiscalização seria
após o expediente e por meio de relatório fotográficos; não
conhecia DANIELE, tendo apenas amizade profissional
com PAULO; o serviço contratado foi muito bem feito; os peritos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
estavam desqualificados para lavrar o Laudo Pericial, devendo ser
realizada outra perícia; ORLANDO foi designado para ser o fiscal
dos contratos; desconhece as transações bancárias entre a
Empresa DAN e o ORLANDO; a instauração desse processo causou-
lhe transtorno pessoal; não recebeu dinheiro para assinar as
ARTs; não é mais funcionário da Empresa DAN, tendo firmado
apenas dois contratos para acompanhar serviços específicos;
recebia os relatórios fotográficos, diariamente, para
acompanhar a obra; não assinou os relatórios porque inexistia
essa exigência nos contratos; emprestou dinheiro à
Empresa DAN para iniciar as atividades contratadas com o
CTMSP; a Empresa DAN pagou o empréstimo por meio de
transferência bancária; o valor recebido não foi pagamento pela
prestação de serviços; nunca esteve na sede da Empresa DAN; a
contratação de empresas de funcionários ou de seus parentes é
comum no CTMSP; desconhece qualquer irregularidade na
contratação da Empresa DAN; e a funcionária Vanessa Donaire
noticiou a existência de irregularidades, por motivo de vingança
contra PAULO". (Evento 1 - VOLUME 21 - fls. 3/4 - depoimento
gravado.)

Ora, para se dizer apenas o imprescindível, causa absoluta estranheza a
concessão de um empréstimo para uma pessoa desconhecida. A relação
"apenas" profissional com o esposo de DANIELE também não se evidencia como
um motivo, ao menos, razoável para a generosidade alegada por SÉRGIO.

É quanto basta para manter a condenação de todos os Embargantes como
incursos no art. 251, caput, do CPM.

No tocante à dosimetria da pena, nada há, igualmente, a reparar.

Os Embargantes DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER, PAULO JOSÉ
REGINATO CHRIGUER e SÉRGIO LUIZ ENZ foram condenados à pena mínima
de 2 (dois) anos de reclusão prevista para a espécie, tendo o Acórdão
recorrido apenas mantido a Sentença hostilizada pelos seus próprios
fundamentos. Inexiste possibilidade de majoração das penas fixadas, visto que
os Embargos foram opostos pela Defesa.

Por outro lado, o Embargante ORLANDO APARECIDO CARDOSO teve a pena
fixada na Sentença a quo majorada em 6 (seis) meses.

Nesse aspecto, bem andou o Acórdão guerreado.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja,
em 2 (dois) anos de reclusão, em face da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969

Na segunda fase, levou-se em consideração a agravação prevista no inciso I do §
2º do art. 53 do CPM, para o fim de aumentar a pena na fração de 1⁄4, com
supedâneo no art. 73 do CPM, o que a elevou para o patamar de 2 (dois) anos e
6 (seis) meses de reclusão. É que restou evidente nos autos a condição de
ORLANDO como "mentor do conluio delitivo" e mantenedor do "controle sobre o
esquema criminoso". Ademais, como bem relatado no Acórdão guerreado:

"Destaca-se que ORLANDO, enquanto funcionário da AMAZUL,
incentivou PAULO para que procedesse, juntamente com a sua
esposa, DANIELE, a mudança da razão social da empresa DAN,
tudo no intuito de que a referida firma pudesse participar das
licitações conduzidas no CTMSP.

Ademais, procurou o réu SÉRGIO, também funcionário da
AMAZUL, convencendo-o a exercer a função de responsável técnico
da empresa DAN nos referidos contratos, pois era necessário
cumprir tal exigência para a participação nas licitações promovidas
pelo CTMSP. Nesse prisma, os contratos de trabalho celebrados
entre a DAN e o SÉRGIO notoriamente constituíam providência de
'fachada', mormente diante da indisponibilidade de horário para o
desempenho daquela suposta atividade, entre outros impeditivos.
Some-se a tudo isso, o fato de que ORLANDO exercera a
fiscalização dos contratos sob análise, situação facilitadora da
consecução do intento criminoso, o qual desaguou na entrega de
material em qualidade inferior ao contratado, além daquele sequer
fornecido. Era esperado que ele desempenhasse as suas atribuições
com austeridade, contudo, ao não fazê-lo, promoveu ardil com o
potencial de induzir a Administração Militar a permanecer em erro,
causando-lhe prejuízo financeiro.

Ademais, estranhamente, ORLANDO exercia a efetiva gestão da
empresa DAN, pois realizava pagamentos a funcionários, prestava
assessoria técnica acerca dos serviços que seriam executados no
CTMSP e, ainda, contratava pessoal para a citada firma.".

No ponto, não passa despercebido que, na referida fase, deixou-se de considerar
a agravante especial prevista no § 3º do art. 251 do CPM, que dispõe: "A pena é
agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar".
Entretanto, não se poderá levar a aludida agravante em consideração por se
tratarem os presentes Embargos, como já dito, de recurso exclusivo da
Defesa.

Na terceira fase, à míngua de causas especiais de aumento e de diminuição,
torna-se a pena definitiva no quantum de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 03/06/2020 16:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a5db969
Por fim, observa-se que se deixou de conceder o sursis da pena ao
Embargante ORLANDO por força do requisito constante no caput do art. 606
do CPPM. Estabeleceu-se o regime aberto para o início do cumprimento da
pena, com supedâneo no art. 33, § 1º, alínea "c", c/c § 2º, alínea "c", tudo do
Código Penal.

É o quanto basta.

Posto isso.

Rejeito os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.